Tribunal: TJMT
Processo: 1022699-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022699-87.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
ELIANE CRISTINA LOPES
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que decretou e mantém a prisão temporária em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 1001516-45.2020.8.11.0005, em que é investigada pela suposta prática das condutas ilícitas descritas nos artigos 306 e 309, ambos do CTB e art. 307 do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a subscritora do remédio heroico aponta a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto constritivo, porquanto aduz que o juízo impetrado lastreou a necessidade da prisão na gravidade em abstrato dos crimes, deixou de justificar a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, além de presumir, sem base concreta, que a paciente poderia reincidir na prática delitiva; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos empíricos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.
Como segunda vertente ensejadora, a firmatária ressalta a excepcionalidade das prisões cautelares para então defender que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, visto que os crimes que lhe são imputados não foram cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, preenchendo os requisitos e as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP.
Em derradeiro, sustenta a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso a paciente seja condenada na ação penal proposta, muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.
Por tudo o que expõe, pugna pela concessão in limine do writ em favor da paciente, para suspender os efeitos da decisão constritiva, com a expedição do alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas. No mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem para que a prisão da paciente seja relaxada ou revogada.
A exordial veio instruída com procuração e com os documentos digitais registrados do ID 64871478 ao ID 64871480.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou seu entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, em uma análise perfunctória dos autos, própria das apreciações in limine, verifico que o decreto de prisão preventiva aparentemente se encontra lastreado em fatos e elementos informativos vinculados aos autos, indicativos da necessidade do carcer ad custodiam para salvaguarda da ordem pública, satisfazendo, assim, os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Assim considero pois, em uma análise sumária do decreto constritivo, verifico que restaram apontados a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do possível envolvimento da paciente nas condutas ilícitas [fumus comissi delicti], ao que o magistrado singular acrescentou a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, destacando, nesse ponto, que “não obstante a embriaguez ao volante e ausência de permissão para dirigir sejam suficientes para causar risco abstrato à coletividade que trafega na urbe, a flagranteada estava com crianças no interior do veículo, assumindo risco concreto em relação à integridade física dos incapazes que transportava” (ID 64871479 - Pág. 12).
Não bastasse, o d. juízo a quo frisou ser a prisão necessária também diante do fundado risco de reiteração delitiva, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pela encarcerada, argumento este que, em princípio, coaduna-se com o entendimento consolidado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06, cujo teor preceitua o seguinte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Grifei.
Por sua vez, diferentemente do alardeado pela impetrante, a autoridade judiciária fez menção à hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no art. 313, inc. I, do CPP, tendo em vista que as penas em abstratos dos tipos penais imputados à paciente, somadas, ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, não há falar em ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas.
Por sua vez, conquanto a subscritora alegue que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos e colacione as certidões de nascimento das infantes Marcela Raylline Lopes de Oliveira e Maria Sofia Lopes de Oliveira, não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis às menores, tampouco que as crianças não estejam sob a tutela de outro familiar.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pela impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse dos menores, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção aos infantes, e não à liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que as crianças não possuem outros familiares com condições de cuidar das infantes, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior das crianças. O que se busca é preservar os menores, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
À vista disso, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem, até mesmo porque não se descuida que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente ELIANE CRISTINA LOPES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator